Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-39.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700648-39.2020.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YNGRID RAYANE NASCIMENTO GEBRIM RECORRIDO: FERNANDA GABRIELA DA COSTA OLIVEIRA DESPACHO Em atenção do princípio da não surpresa, manifeste-se a parte recorrida acerca da alegação de nulidade em grau revisional. Intime-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito